Tribunal: TJPA
Processo: 0824101-28.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824101-28.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS RODRIGUES GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto de violência doméstica, além da fixação de indenização por danos morais. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se é possível a desclassificação da lesão corporal qualificada para contravenção penal de vias de fato; (iii) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de lesão corporal está comprovada por fotografias que retratam as lesões da vítima, dispensando o laudo pericial na forma do art. 167 do CPP. A autoria está demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos extrajudiciais, prevalecendo sobre a negativa do acusado.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outras provas, sendo suficiente para embasar a condenação. Precedente: STJ, REsp 2.088.849/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025.
5. Configurado o crime de ameaça, pois o apelante dirigiu palavras intimidatórias capazes de atemorizar pessoa de discernimento.
6. A desclassificação para vias de fato não encontra respaldo, haja vista a comprovação da efetiva ofensa à integridade física da vítima.

7. Nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência consolidada, a indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica independe de prova específica, bastando o pedido expresso. Precedente: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

8. O valor arbitrado em meio salário mínimo mostra-se adequado, proporcional e pedagógico, inexistindo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação criminal improvida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, arts. 167 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Súmula 542; STJ, Súmula 588; STJ, Súmula 589; STJ, Súmula 600; STJ, AgRg no REsp 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no REsp 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/04/2018; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ, REsp 2.088.849/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três dias do mês de setembro
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas Rodrigues Gonçalves, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 01 ano e 02 meses de reclusão e a 01 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização por danos morais (50% do valor de um salário-mínimo vigente), pelas respectivas práticas dos crimes dispostos nos artigos 129, §13, e 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea f, todos do Código Penal, contra a vítima T. H. C. M, interpôs a presente apelação.

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 27396160 - Pág. 1 a 10):

a) Que seja o apelante ABSOLVIDO por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII e III, do Código de Processo Penal; ou

b) Que seja desclassificada a imputação de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, CPB) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP;

c) Excluir a condenação a título de danos morais ou reduzi-la a valor módico ou simbólico não superior a R$50,00 (cinquenta reais), em caso de manutenção da condenação.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 27396162 - Pág. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 28013812 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 27396150 - Pág. 4 a 6):

Do Crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, 13º, do CPB).

Da Materialidade.

No caso sub judice, observa-se que, no tocante à comprovação da materialidade delitiva, embora inexista laudo pericial acostado aos autos, é certo que o exame de corpo de delito é exigência nos crimes que deixam vestígios, ressalvada a exceção prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal, ocasião em que a prova testemunhal poderá suprir tal ausência. Na presente demanda, contudo, verifica-se a existência de outros elementos probatórios idôneos, aptos a demonstrar a materialidade, notadamente as fotografias que retratam as lesões corporais sofridas pela vítima, capturadas imediatamente após a agressão, ainda nas dependências da Delegacia de Polícia (ID 131488452, páginas 53, 55, 57, 59 e 61).

Da Autoria.

No que diz respeito à autoria, não há dúvida de que o fato delituoso realmente ocorreu, pois a vítima narrou com precisão suas circunstâncias, detalhando a forma de violência empregada, afirmando em seu depoimento que o acusado a agrediu fisicamente com um pedaço pau na região dos braços e nas mãos.

O réu, em seu interrogatório, negou ter agredido fisicamente a vítima, alegando que o ocorrido foi uma briga entre a vítima e sua atual companheira, durante a qual ambas se agrediram cada uma com um pedação de pau.

Ante o exposto, há perfeita harmonia entre os termos da denúncia, as declarações da vítima e as demais provas constantes dos autos, tendo a instrução processual sido eficiente em revelar que o denunciado foi o autor do crime de lesão corporal descrito na denúncia.

Quanto à circunstância qualificadora do delito de lesão corporal, pela nova redação do §13º, do artigo 129 do Código Penal, está devidamente caracterizada, pois fora praticada contra pessoa com o qual o réu mantinha relação afetiva.

Do crime de Ameaça (artigo. 147, caput, do CPB).

Assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela condenação do acusado pelo crime de ameaça, eis que restaram suficientemente demonstradas durante a instrução processual a autoria e a materialidade do delito.

Da Materialidade e da Autoria

O réu, em seu interrogatório, negou que tenha ameaçado a vítima.

O delito de ameaça consiste em se anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, consistente num dano físico, econômico ou moral. Neste tipo de crime, o resultado visado pelo agente é a intimidação da ofendida e, para a sua consumação, não há necessidade de que a vítima se sinta ameaçada, sendo suficiente que o comportamento do sujeito tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento.

No mérito, autoria e materialidade comprovadas ante a análise das provas produzidas durante a instrução processual, o que nos conduz a verificação da conduta criminosa descrita na inicial, constatada a ocorrência do crime de ameaça leve na forma da Lei Maria da Penha, nos termos do artigo 147, Caput, do CPB.

Nesse sentido, há de se levar em consideração que a aceitação do relato das vítimas como meio probatório revela-se de especial importância, haja vista esse tipo de crime ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o depoimento das vítimas mostrou-se firmes e coerentes ao afirmar que o réu lhes ameaçou de morte.

Considerando todo o conjunto probatório, entendo que a conduta do acusado restou comprovada. E, à luz da moderna teoria penal, verifico que seu comportamento se subsume nas elementares do art. 147 do Código Penal, tendo, em consequência, praticado um fato típico, porque ao ameaçar a vítima atemorizou-a. Houve, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta inicial e a intimidação sentida pela vítima.

Necessário se faz esclarecer que a palavra da vítima nos crimes cometidos em situação de violência contra a mulher, geralmente à ausência de testemunhas, assume especial valor probatório, nesse sentido já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

Aliás, é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência que para a caracterização do delito de ameaça basta que o resultado visado pelo agente seja de intimidá-la. Noutras palavras, para a consumação deste tipo penal é suficiente que o comportamento do sujeito ativo tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento, o que se configurou no caso em tela, pois o comportamento do réu fez a vítima se sentir amedrontada pela sua conduta.

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise de fotografias tiradas das lesões da vítima em delegacia, logo após a prisão em flagrante daquele (Num. Num. 27395979 - Pág. 51 a 59) e do depoimento judicializado dessa.

Ressalto que a dita prova oral mostra-se firme e de acordo com as narrativas a respeito dos fatos colhidas extrajudicialmente e com os registros fotográficos já mencionados.

De tudo, pois, é possível apreender que, contra a vítima, houve ameaça de mal injusto e grave por parte de seu ex-namorado (o apelante) e que isso lhe causara receio; assim como ocorreu violência física, com lesões, através das mãos dele.

No que diz respeito a essa última, não obstante a inexistência de laudo pericial, não há dúvida da ofensa à integridade corporal da vítima a partir do que já foi ressaltado.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e constrangimento ilegal no contexto de violência doméstica.

2. Fato relevante. A condenação baseou-se em provas orais, incluindo o depoimento da vítima e de informantes, além de fotografias das lesões, sem a necessidade de exame de corpo de delito.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou a palavra da vítima como prova relevante, corroborada por outros elementos, e rejeitou a tese de desclassificação do delito de constrangimento ilegal para ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal e constrangimento ilegal pode ser mantida com base na palavra da vítima e em provas orais, sem exame de corpo de delito, em casos de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, desde que existam outras provas idôneas que comprovem a materialidade delitiva, como ocorreu no presente, em que fotos das lesões corporais foram juntadas aos autos e corroboradas em Juízo por informante (prima da vítima).

7. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência, que dispensa o exame de corpo de delito em casos de violência doméstica quando há outras provas suficientes.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.088.849/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Não há, portanto, como acolher as arguições absolutória e desclassificatória do recurso, porquanto suficiente o conjunto probatório para a condenação em questão.

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de meio salário mínimo não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 01/10/2025